Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada para limitar os descontos efetivados na sua folha de pagamento ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos; entretanto tal pedido já foi deferido na decisão agravada, não havendo, portanto, interesse da parte. Recurso conhecido em parte.
2. “Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03”. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
2.1. Sigo o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado.
2. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação.
3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.